Tribunal: TJDFT
Processo: 0705940-79.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR CHECK-IN. OBSERVÂNCIA DO HORÁRIO MÍNIMO DE ANTECEDÊNCIA PARA CHEGADA NO AEROPORTO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. DANO MORAL E DANO MATERIAL. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que consistem na condenação da ré ao pagamento de R$ 3.111,27, à título de danos materiais, bem como ao pagamento de R$ 2.000,00, à título de danos morais. Em suas razões, aduz que houve falha na prestação de serviço, consistente no impedimento de seu embarque no voo adquirido, apesar de ter chegado com a antecedência necessária. Pede, portanto, a reforma da sentença, para que sejam procedentes os pedidos iniciais.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 48614568). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 48614573).

III. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor.

IV. A inversão do ônus da prova demanda a completa hipossuficiência na relação de consumo, a dificuldade da produção probatória em razão das circunstâncias fáticas e a verossimilhança das alegações. Diante desse quadro, tem-se que a providência não alcança as ações em que o consumidor tem acesso aos meios simples de prova à demonstração de suas alegações, tampouco aquelas em que não se verifica a verossimilhança das suas alegações, como no caso concreto.

V. Com efeito, consta da inicial que a autora adquiriu passagem aérea para São Paulo, com horário de saída às 7h40. Acrescenta que chegou ao aeroporto por volta de 6h30, quando se dirigiu ao totem de autoatendimento para realizar o check-in. Afirma que não foi possível efetuar o check-in em referido aparelho, motivo pelo qual solicitou auxílio. Todavia, foi informada de que o embarque havia sido encerrado. A despeito do alegado, não há provas de que a autora tenha observado o horário mínimo de antecedência para apresentação de embarque em voos nacionais. Ao contrário, a própria recorrente afirma ter chegado ao aeroporto às 6h30, quando seu voo estava previsto para as 7h40. Em reforço, não há comprovação de que as máquinas de autoatendimento estavam em mau funcionamento. Ressalta-se que a companhia aérea informou de forma clara e ostensiva o fato de o atendimento de check-in ser finalizado 1 hora antes do voo adquirido. Por todo o exposto, conclui-se que a parte requerente não logrou demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, não havendo provas da falha na prestação dos serviços a subsidiar a pretensão reparatória dos danos materiais e extrapatrimoniais.

VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.

VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.